Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CARACTERIZAÇÃO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CHIP. ALTERAÇÃO EFETUADA POR MEIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. IMPUTAÇÃO À CONTRATADA. PROVA DO DANO E NEXO CAUSAL ENLAÇANDOS AOS FATOS IMPUTADOS À PRESTADORA. GÊNESE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE (CC, arts. 186 e 927). ÔNUS DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSTULAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO SUBSEQUENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VÍCIO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PARTE AUTORA. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Emergindo dos autos que a parte aufere mensalmente importância módica, sobejando elementos que induzem que efetivamente não ostenta condições de guarnecer as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, deve-lhe ser assegurada a salvaguarda pertinente à gratuidade de justiça de forma a viabilizar que o exercite as prerrogativas inerentes ao devido processo legal sem agravamento de sua situação financeira, com a ressalva de que, não tendo sido anteriormente agraciada com o benefício, a concessão é que com efeito ex nunc.
3. A postulação advinda da parte no sentido da dispensa de dilação probatória e do julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava implica o aperfeiçoamento da preclusão lógica e consumativa recobrindo a faculdade que a assistia de demandar a subversão do ônus probatório e dilação probatória, tornando inadmissível, defronte o instituto e ao princípio que veda o comportamento contraditório, cuja gênese é a boa-fé, que, diante sentença desfavorável aos seus interesses, ventile a subsistência de cerceamento de defesa (CPC, arts. 5o e 505).
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que a parte autora, ao aviar pretensão indenizatória decorrente de ato ilícito, assume o ônus de aparelhá-la com provas que, na conformidade da regulação legal, encerrem a comprovação dos danos que ventilara, e, sobretudo, o nexo causal enlaçando-os aos fatos imputados à parte ré, pois encerram o lastro constitutivo do direito indenizatório invocado, donde a ausência de comprovação do lastro subjacente determina a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, ainda que se trate de relação jurídica de direito material de natureza consumerista (CPC, art. 373, I).
6. Conquanto sob as luzes das salvaguardas inerentes à natureza de relação de consumo que encarta o liame estabelecido entre a contratante de serviços de telefonia e a operadora de telefonia móvel contratada, não subsistindo prova de que a fraude que vitimara a consumidora derivara de falha imputável à fornecedora, rompendo o nexo enlaçando atos imputáveis aos efeitos lesivos experimentados, não subsistem os elementos necessários à responsabilização da fomentadora de serviços, não obstante sua responsabilidade seja de natureza objetiva, orientada pelo risco da atividade, pois, abstraído o elemento culpa, os demais pressupostos para a irradiação da responsabilidade civil devem ser presentes (CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14)
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão, (ii) a culpa do agente, salvo em se tratando de responsabilidade de natureza objetiva (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciados a conduta lesiva, o resultado danoso originário do fato, e tampouco o nexo causal enlaçando a conduta ao efeito danoso que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.